Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714565-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e, como Suscitado, o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo dos autos do processo no 0717904-35.2024.8.07.0016. Após a distribuição do presente conflito a esta Relatora, foi juntado ofício proveniente do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal informando ser o Juízo competente para processamento e julgamento do processo 0717904-35.2024.8.07.0016 (ID 57917709). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Conflito de Competência, pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso VIII do artigo 18 do RITRJE deste Tribunal. Por consequência, os autos originários, 0717904-35.2024.8.07.0016, devem ser remetidos ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal Comunique-se a ambos os Juízos, Suscitante e Suscitado. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito